Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740854-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA FERNANDES DOS REMEDIOS AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kenia Fernandes dos Remédios contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 208265416 do processo de referência) que, nos autos da execução por título extrajudicial movida por J. C. Peres Engenharia Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0720661-57.2023.8.07.0009, deferiu diversas medidas constritivas em desfavor da executada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Verifico que decorreu integralmente o prazo para a executada efetuar o pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 829 do Código de Processo Civil. Após o exequente, no ID. 207735415, apresentou planilha atualizada do débito. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este Juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica a este, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: 3-A) última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF - substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada; 3-B) das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) referentes aos últimos 36 (trinta e seis) meses, a contar da presente data; 3-C) da última declaração de ITR da parte executada; 3-D) sendo a executada pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária, ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis, promova-se consulta à DIMOB (Declaração de Operações Imobiliárias) do último ano disponível para consulta no INFOJUD; - Observação 1: deixo de promover consulta ao módulos e-Financeira e DECRED do INFOJUD, uma vez que a consulta de movimentações financeiras e de compras com cartão de crédito importa em violação de sigilo bancário e não possuem utilidade direta para o feito executivo[1]; 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: 4-A) propriedade de embarcações; 4-B) propriedade de veículos automotores; 4-C) sendo o executado pessoa física ou jurídica, consulta do módulo de pessoa jurídica, visando localização de vínculo com pessoa jurídica (ou física) ativa ou inscrição como empresário individual; 4-D) sendo o executado pessoa física, consulta ao módulo MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor; 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada. - Observação 2: Não sendo a parte credora beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de promover consulta ao ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF), eis que, neste caso, a consulta aos cadastros dos registros de imóveis deve ser feita por intermédio das centrais de registros de imóveis, mediante pagamento de emolumentos. Ressalto que os emolumentos são tributo com natureza jurídica de taxa de serviço, cuja isenção somente pode ser veiculada por lei federal ou do ente competente para sua instituição (Estado ou Distrito Federal). Conforme descrito na tela inicial do próprio módulo de penhora do ONR – Penhora Online, “Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas.” (&lt;https://www.penhoraonline.org.br/&gt;. Acesso em 15/07/2023, às 15:31.) - Observação 3: A consulta ao sistema SISBAJUD é suficiente para localização de todas as contas, inclusive de investimentos e de recebimento de valores em máquinas de cartão utilizadas em atividade empresarial, de titularidade das partes; assim, ficam desde já indeferidos pedidos de penhora de recebíveis e de operadoras de cartões. Inconformada, a executada recorre. Em razões recursais (Id 64449404), a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indicando sua hipossuficiência econômica. Justifica sua situação financeira pela necessidade de cuidar de seus pais, idosos e enfermos, em São José dos Campos, o que a impossibilita de exercer atividade remunerada. No mérito, a agravante insurge-se contra a decisão recorrida, a qual, em decorrência do inadimplemento, determinou diversas medidas constritivas, tais como Sisbajud, Renajud, Infojud, Infoseg e Sniper, com o fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Alega que, em decorrência da penhora determinada, foram bloqueados valores destinados à pensão alimentícia de sua filha menor, no montante de R$ 487,34, bem como o valor de R$ 300,00 destinado ao pagamento de sessões de psicóloga da menor. Sustenta que a manutenção da decisão recorrida poderá causar danos irreparáveis à agravante e à sua filha. Afirma serem impenhoráveis as verbas recebidas a título de pensão alimentícia, na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta ter a decisão agravada, ao determinar as medidas constritivas, ignorado a existência de embargos à execução opostos, os quais, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, quando deferido o efeito suspensivo, devem suspender a execução até o julgamento final. Argumenta configurar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a manutenção das medidas constritivas, nesse contexto. Defende não se verificar, no presente caso, qualquer situação de urgência ou excepcionalidade que justificassem tal medida, sobretudo considerando o regular exercício do seu direito de defesa por meio da oposição de embargos à execução. Verbera, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor (artigo 805 do CPC), que as medidas executivas adotadas são precipitadas e desnecessárias, uma vez que os embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, ainda não foram julgados. Ao final, requer: 1. A reforma da decisão agravada, para suspender as medidas constritivas, bem como a Execução até decisão final dos Embargos opostos; 2. A concessão liminar do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo; 3. Requer que esse Magistrado determine o desbloqueio dos valores de R$ 487,34 e mais o bloqueio de R$ 300,00, realizados no dia 11/08/24, seja desbloqueado da conta da Agravante, tendo em vista se tratar de pensão alimentícia destinada a sua filha menor de idade, MAITÊ SARAIVA DOS REMEDIOS, e a quantia de R$ 300,00, transferida pelo avó paterno da menor para pagamento da psicóloga, faz prova documentos anexos. 4. intimação do agravado para, querendo, responder ao presente recurso; 5. A total procedência do recurso, para reformar a decisão agravada e manter a Execução suspensa até decisão final dos embargos opostos, ou alternativamente, até ser proferida decisão quanto ao pedido de efeito suspensivo dos Embargos à Execução opostos. 6. Seja deferido o pedido de justiça gratuita, uma vez que a Agravante não tem condições de pagar custas e honorários advocatícios sem prejudicar o sustento seu e de sua família, conforme faz prova documentos acostados aos autos. 7. Seja deferido o pedido de sigilo nos documentos, haja vista que a dispõe sobre a intimidade, vida privada da Agravante que são ÍNTIMOS, PESSOAIS, PARTICULARES. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi analisado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso concreto, verifico que a executada/agravante constituiu advogado particular para atuar em sua postulação, conforme procuração juntada (Id 64450511). Entendo ser indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Concretamente, verifico dos documentos coligidos ao presente feito (Id 64450512-64450536), que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato de trabalho e extratos bancários. Entretanto, tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 64450511), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nada a prover, por ora, quanto ao pedido formulado no item 7, porquanto os documentos indicados já foram cadastrados como sigilosos. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora